Tribunal: TJES
Processo: 5025997-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025997-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL ARMANDA ALVES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITO DECORRENTE DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO INICIADO PELA PRÓPRIA APELANTE APÓS O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA APURADA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PARCELAMENTO ADERIDO E INADIMPLIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Izabel Armanda Alves Lima contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados em face do Município de Vitória. A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que o imóvel gerador do débito pertencia ao seu falecido cônjuge e que, inexistindo partilha, a cobrança deveria recair sobre o espólio no inventário em trâmite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelante possui legitimidade passiva para figurar na execução fiscal relativa a débito oriundo de processo administrativo de regularização de edificação instaurado por ela própria após o falecimento do proprietário do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de óbito demonstra que o proprietário do imóvel faleceu em 2003, ao passo que o processo de regularização de edificação foi iniciado pela apelante apenas em 2014, evidenciando que os débitos executados surgiram em momento muito posterior à abertura da sucessão.

O processo administrativo comprova que a própria apelante requereu a regularização da edificação, acompanhou o trâmite e recebeu a documentação na qualidade de contribuinte, circunstância que justifica a indicação de seu nome na Certidão de Dívida Ativa.

A contrapartida financeira executada decorre diretamente do procedimento administrativo de regularização imobiliária instaurado pela apelante, conforme ficha de débito nº 1108/2017.

A apelante aderiu ao parcelamento nº 786/2017, tendo quitado apenas duas parcelas, circunstância que ensejou a inscrição do saldo remanescente em dívida ativa.

Não se admite a responsabilização exclusiva do espólio por obrigação tributária originada de atos praticados pela própria apelante no exercício da posse e administração do bem, após o falecimento do titular registral.

Mantém-se hígida a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, não havendo elementos aptos a afastar a legitimidade da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa que promove processo administrativo de regularização de edificação e adere a parcelamento do débito decorrente do procedimento assume legitimidade para responder pela obrigação tributária correspondente.

Não se transfere ao espólio a responsabilidade por débito originado de atos praticados pelo próprio possuidor ou administrador do imóvel após o falecimento do titular do bem.

A adesão a parcelamento administrativo e a identificação do contribuinte na Certidão de Dívida Ativa reforçam a legitimidade passiva na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5025997-91.2021.8.08.0024

APELANTE
:
IZABEL ARMANDA ALVES LIMA

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IZABEL ARMANDA ALVES LIMA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Privativa das Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões aponta a apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o imóvel gerador do débito pertencia ao seu falecido cônjuge, Roger de Nazareth Ancillotti.

Sustenta que não ocorreu a partilha e que não existe herança de dívida, devendo a cobrança recair sobre o espólio por meio de penhora no rosto dos autos do inventário nº 0018636-41.2003.8.08.0024.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste na análise da alegada ilegitimidade passiva da apelante, Izabel Armanda Alves Lima, para figurar na execução fiscal de origem.

A recorrente defende que os débitos referem-se a imóvel de seu falecido esposo e que, pendente a partilha, a execução deveria ser redirecionada ao espólio.

Não obstante as argumentações exaradas, a tese não merece prosperar.

Afinal, embora aponte a legitimidade do espólio para responder pelos débitos, o cotejo fático-probatório, à luz do processo administrativo nº 900709/2014 juntado pelo município, infirma de forma contundente a tese recursal.

Cumpre destacar, primeiramente, que a certidão de óbito acostada aos autos demonstra que o cônjuge da apelante, Sr. Roger de Nazareth Ancillotti, faleceu em 05 de julho de 2003.

Por outro lado, os documentos oriundos do procedimento administrativo comprovam que os débitos executados se tratam de cobranças que remontam a um Processo de Regularização de Edificação (PRE) iniciado pela apelante no ano de 2014 — ou seja, mais de uma década após o óbito.

O referido procedimento instaurado ensejou a alteração da base de cálculo do imposto, a emissão de certidões e a apuração de contrapartida financeira, consoante se infere da ficha de débito nº 1108/2017.

Constata-se que a recorrente, além de ser a autora do requerimento, esteve ciente de todo o trâmite, recebendo a documentação pessoalmente como contribuinte, razão pela qual consta o seu nome expressamente nessa qualidade na certidão de dívida ativa (CDA).

Para afastar qualquer dúvida acerca da higidez da cobrança e da titularidade da dívida, mostra-se elucidativo o trecho do parecer encartado no processo administrativo nº 993662/2025, o qual atesta de forma inequívoca a origem da exação:

A ficha de débito nº 1108/2017 corresponde à Contrapartida Financeira apurada no Processo de Regularização de Edificação - PRE 900709/2014. Ainda na SEDEC/GCE/CPPRE o contribuinte realizou o parcelamento 786/2017 e pagou somente 2 parcelas. Portanto, o saldo devedor foi inscrito em dívida ativa.

Fica evidente, portanto, que a dívida decorre de atos praticados ativamente pela própria apelante no exercício da posse e da administração do bem, tendo ela própria, inclusive, aderido a um termo de parcelamento (nº 786/2017) do qual restou inadimplente.

Sendo assim, não há falar em responsabilização exclusiva do espólio por dívidas geradas por atos de regularização imobiliária promovidos pela embargante em momento muito posterior à abertura da sucessão.

A inclusão da recorrente no polo passivo da execução é medida que se impõe, restando incólume a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na origem, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)